Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. COMUNICAÇÃO EM 72 HORAS NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão da reprogramação de voo em decorrência de alteração da malha aérea. Sustenta que houve alteração programada do voo, sendo o autor devidamente informado no prazo regulamentar. Afirma ainda que o autor não concordou com a alteração, sendo efetuado o reembolso integral dos valores pagos. Aduz que, ante a ausência de ato ilícito, não há dano material ou moral a serem indenizados. Afirma ainda que não há comprovação dos dispêndios narrados na inicial, bem assim que não houve ofensa à integridade psíquica do autor que justifique a compensação. Pede a improcedência do pedido e, sucessivamente, a redução da quantia arbitrada a título de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A requerida foi contratada para realizar o transporte do autor e sua namorada entre Recife e Jericoacoara no dia 12/01/2022. No entanto, alterou unilateralmente o voo para o dia 15/01/2022, o qual apenas chegaria ao destino no dia 16/01/2022. Tal alteração inviabilizou a realização da viagem, uma vez que o autor retornaria de Jericoacoara para Brasília no próprio dia 15/01/2022.
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
V. Conforme art. 737 do Código Civil, “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A reprogramação do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade. Demais disso, a recorrente não demonstrou que houve a comunicação acerca da alteração programada com as necessárias 72 (setenta e duas) horas de antecedência, conforme art. 12 da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Destaco que a Resolução no 556 da ANAC não se aplica ao caso, uma vez que, com as alterações promovidas pela Resolução no 640 da ANAC, que entrou em vigor em 31/10/2021, passou a dispor apenas sobre voos internacionais.
VI. Danos materiais. O autor comprovou o dispêndio de R$ 2.737,80 (dois mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) com hospedagem em Jericoacoara, a qual foi perdida em razão da alteração unilateral promovida pela ré. Demais disso, a reserva não era passível de alteração e nem reembolso, ID 38055869. Portanto, o valor gasto deve ser indenizado. Em razão da frustração da viagem, o autor teve de abreviar o retorno a Brasília para o dia 12/01/2022, adquirindo novas passagens para si e sua namorada ao custo total de R$ 1.385,78 (mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), o qual também deve ser indenizado. Por outro lado, as passagens adquiridas para retorno de Jericoacoara a Brasília não devem ser indenizadas, sob pena de enriquecimento sem causa do autor, que seria transportado de volta a Brasília sem qualquer contraprestação pecuniária. Sentença que merece reforma neste ponto.
VII. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
VIII. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
IX. No caso dos autos, a alteração do voo frustrou por completo a realização da viagem do autor para Jericoacoara, onde passaria 3 (três) dias de férias com sua namorada. Além disso, o autor teve que adquirir novas passagens para retorno antecipado a Brasília. Evidente, portanto, que a falha da ré causou frustração e transtorno psíquico capazes de gerar danos morais. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
X. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
XI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE apenas para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 4.123,58 (quatro mil cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos).
XII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.